Tribunal: TJBA
Processo: 8017400-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017400-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: A. F. R. e outros

Advogado(s)
:
IASMIN CALDAS LOURIDO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA, SEM COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIO MENOR DE IDADE. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que concedeu tutela antecipada de urgência. A medida impôs à operadora de plano de saúde a obrigação de restabelecer o contrato do autor, menor de idade, garantindo a assistência médica contratada, mediante o pagamento regular das mensalidades, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno comporta apreciação autônoma quando seu objeto se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento; (ii) definir se é legítimo o restabelecimento do contrato de plano de saúde cancelado unilateralmente por inadimplência, sem a comprovação de notificação prévia ao beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno tem seu objeto prejudicado quando se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento, devendo ser analisado conjuntamente com este, conforme entendimento pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia.

4. A Resolução ANS nº 509/2022 exige notificação prévia do beneficiário para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, sendo insuficiente a mera juntada de documento desacompanhado de aviso de recebimento ou assinatura da parte.

5. A jurisprudência do TJBA reconhece como irregular o cancelamento unilateral de plano de saúde sem a devida notificação, ainda que haja inadimplência, assegurando o restabelecimento contratual condicionado ao pagamento das mensalidades.

6. Ademais, constatam-se elementos que evidenciam a boa-fé da parte recorrida, especialmente a existência de registros de tentativa de negociação da dívida no histórico do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação de notificação prévia ao beneficiário torna ilegítima a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, ainda que motivada por inadimplência”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8017400-02.2025.8.05.0000 em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e agravado
ANTHONY FORTE ROCHA
, representado por sua genitora, Michele Santos Forte Rocha.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.